Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710799-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MONICA DA CUNHA IZAGUIRRE AGRAVADO: VINICIUS ZAMBROTTI DORIA DECISÃO . A ré agrava (id 44975261) contra capítulo da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Proc. 0700789-84.2022.8.07.0011 - id 150189276) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por julgar que a agravante possui um patrimônio avaliado em milhões de reais, existindo elementos que indicam padrão de vida razoável a elidir o alegado estado de miserabilidade. Alega que o decisum ofende o CPC 99, §2o, uma vez que não pode arcar com os custos do processo, sob pena de prejuízo ao próprio sustento e de sua família. Assinala que não foi intimada para comprovar a necessidade do benefício, tal como assegurado ao agravado, ainda que a este tenha sido indeferida a gratuidade. Argumenta que após a decisão impugnada juntou aos autos diversos documentos, inclusive de sua única fonte de renda, ou seja, da aposentadoria (R$ 3.357,89), o que foi ignorado. Sustenta que seu acesso ao Judiciário não pode ser obstado (CF 5o, XXXV, e CPC 3o), bem assim que foi determinada perícia a fim de apurar os aluguéis devidos, não podendo pagar os honorários do perito designado. Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de facultar-lhe a comprovação de sua hipossuficiência ou suspensão do feito principal até julgamento do agravo pela Turma. 2. Não houve decisão surpresa, por suposta ofensa ao CPC 99, §2o, uma vez que a decisão impugnada foi proferida após a juntada dos documentos sobre o alegado estado de miserabilidade da agravante (id 148754400, autos principais). No mais, reputo consistentes os fundamentos apresentados na decisão agravada: (...). A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declararem a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretar prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. No caso em apreço, tenho que a requerida não demonstrou de forma cabal a sua hipossuficiência, isso porque, tem um patrimônio avaliado em milhões de reais, existindo motivos suficientes para demonstrar ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. Ressalto que a hipossuficiência não se verifica apenas pelo salário, mas por todo o conjunto patrimonial. (...). De fato, observa-se que a mesma razão de decidir justificou o indeferimento da gratuidade ao agravado (id 120153684, a. p.). Com efeito, o casal, agravante e agravado, possui aos menos dois imóveis, um no Park Way e outro em Paraty/RJ, tendo sido aquele avaliado em R$ 2.500.000,00. Ademais, a declaração IRPF exercício 2022 (id 148754400, a. p.) informa que a agravante possui bens e direitos de R$ 1.127.191,22, sem dívidas e ônus reais. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Brasília/DF, 04/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator